Tribunal: TJBA
Processo: 8034943-18.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NARTIR DANTAS WEBER
Órgão julgador: NARTIR DANTAS WEBER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-08-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8034943-18.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: ARNILDO CONCEICAO DOS SANTOS e outros Advogado(s): ARACY BEZERRA LUSTOSA IMPETRADO: 1° VARA CRIMINAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES Advogado(s): ACORDÃO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL. INSURGÊNCIA CONTRA A DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E PERICULOSIDADE DO AGENTE. NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INVIABILIDADE. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA. 1. O impetrante requer a revogação da prisão preventiva do paciente, alegando que o decreto prisional carece de fundamentação adequada, bem como estão ausentes os requisitos legais para a decretação da medida segregatória, uma vez que o Juízo de origem não apontou dados concretos que justificassem a medida extrema. 2. Além disso, sustenta o impetrante, a favorabilidade das condições pessoais, argumentado que o paciente “é réu primário, possui bons antecedentes, exerce atividade laboral lícita, reside em endereço fixo e é pai de uma criança com menos de doze anos de idade”, sendo, portanto, cabível a imposição de medidas cautelares diversas da prisão. 3. Constata-se que a segregação cautelar se fundamentou, em síntese, na necessidade de resguardar a ordem pública, em razão da gravidade concreta do delito e da elevada periculosidade atribuída ao agente 4. Da análise do decreto prisional, observa-se que o juízo deferiu o pedido para decretar a prisão preventiva, diante do preenchimento de todos os requisitos legais, considerando a requisição da autoridade policial, em virtude da investigação empreendida através do Inquérito Policial 31810/2024, corroborado o pedido pela manifestação ministerial. 5. Portanto, da análise da decisão impugnada, verifica-se que está suficientemente fundamentada e lastreada nos requisitos previstos nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal, indispensáveis à imposição da medida cautelar extrema, tendo em vista a prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria delitiva, além da necessidade de garantia da ordem pública, considerando a gravidade concreta do delito e periculosidade do agente, externada pelo modus operandi da ação criminosa, o que torna necessária a imposição da medida extrema como meio de assegurar a aplicação da lei penal. 6. Ressalta-se, ainda, que o decreto constritor se embasou na Representação policial e no Parecer Ministerial para justificar a necessidade da medida cautelar em comento, nos termos do art. 2°, § 1°, da Lei nº 7.960/89. 7. Portanto, verifica-se que a decretação e manutenção da prisão preventiva atendem aos requisitos legais e jurisprudenciais, especialmente no que tange à necessidade de resguardar a ordem pública 8. Quanto ao pleito subsidiário de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal, também não merece acolhida, visto que tais medidas somente se aplicam quando inexistentes os requisitos que justifiquem a prisão preventiva, o que não se verifica na hipótese dos autos. 9. Nesse cenário, as condições favoráveis do agente, por si sós, não impedem a decretação e a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada nos requisitos legais e em dados do caso concreto justificadores da medida segregatória, conforme a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça. 10. Parecer da Procuradoria de Justiça no sentido de conhecer e denegar a presente ordem de habeas corpus. ORDEM DE HABEAS CORPUS CONHECIDA E DENEGADA. ACÓRDÃO Relatados e discutidos esses autos de Habeas Corpus nº 8034943-18.2025.8.05.0000, impetrado por ARACY BEZERRA LUSTOSA em favor de ARNILDO CONCEICAO DOS SANTOS, apontando como autoridade coatora o MM. JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES/BA. Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer e denegar a ordem de habeas corpus, nos termos do voto condutor.